Tribunal: TJMT
Processo: 0000434-17.2017.8.11.0032
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000434-17.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEOSDETI CELINO DA GUIA - CPF: 205.253.201-30 (VÍTIMA), DEYVID WILLYAN ARAÚJO WON MUHLEN (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DAVID WILLYAN ARAÚJO WON MUHLEN (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID WILLYAN DE ARAUJO VON MUHLEN - CPF: 061.019.051-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO – NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova colhida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

Se a qualificadora reconhecida pelos jurados está lastreada nos elementos probatórios colhidos, revela-se inviável a invalidação da sentença, sob pena de violação à soberania dos vereditos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deyvid Willyan de Araújo Von Muhlen
contra a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rosário Oeste/MT, após deliberada a condenação do apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixou-lhe a pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto (Id. 20259040, pp. 1-4).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença e alegando que o aludido
decisum
foi prolatado em manifesta contrariedade à prova dos autos, tendo em vista que
“
não há nenhum elemento de prova que ateste o animus necandi da conduta descrita na denúncia”
e por não estar “
configurada a qualificadora do motivo fútil”,
razão pela qual pugnou pela anulação do veredicto, com a consequente realização de novo julgamento (Ids. 20256504, 20256505).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 67909484, pp. 12-20).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
Apelação criminal:
Homicídio Qualificado Tentado art. 121 § 2º inciso II c/c art. 14 inciso II todos do Código Penal
–
Pretendida anulação do julgamento do Tribunal do Júri ao argumento que a decisão condenatória teria sido manifestamente contrária as provas dos autos, devido ausência de
animus necandi
, bem como que a qualificadora de motivo fútil não se mostra presente no caso em comento. –
Inadmissibilidade
– Decisão proferida pelo Conselho de Sentença, com base em todas as provas produzidas nos autos, as quais foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sentença popular condenatória que deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos, autoria e materialidade devidamente comprovadas. – No caso in voga, fora comprovado nos autos que o motivo determinante para prática do crime, foi uma discussão banal entre a vítima
Desodeti
e o réu
Deyvid
, restando incontroversa a prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil, praticado pelo apelante em desfavor da vítima
Desodeti
, nos termos do artigo 121 § 2º inciso II c/c artigo 14 inciso II ambos do Código Penal. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada”
(Id. 69889463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
o dia 11 de fevereiro de 2017, por volta das 22h, na pastelaria JB, localizado as margens da BR 163/364, bairro N. Sra. Aparecida, no município de Rosário Oeste/MT, o denunciado
DAVID WILLYAN ARAÚJO WON MUHLEN
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), tentou matar DEOSDETI CELINO DA GUIA, por motivo fútil (discussão banal), mediante disparos de arma de fogo (não apreendida), somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado se envolvia numa discussão/briga com terceira pessoa nas proximidades da referida pastelaria, onde se encontrava a vítima, DEOSDETI CELINO DA GUIA.

Ao olhar o que acontecia, a vítima foi interpelada pelo denunciado, que disse “SAI DA FRENTE VELHO!”. A vítima, então, pediu respeito, dizendo “ter idade para ser seu pai”. Ao que o denunciado resmungou algumas palavras.

Motivado pela discussão banal acima narrada, o denunciado DAVID WILLYAN ARAÚJO WON MUHLEN retornou ao local, e, mediante surpresa, dificultando a possibilidade de defesa, sacou subitamente uma arma de fogo (não apreendida) e tentou matar a vítima DEOSDETI CELINO DA GUIA efetuando pelo menos 3 disparos em direção à vítima, que só não foi atingida porque correu para dentro da residência anexa à pastelaria, conseguindo se proteger dos disparos, evitando assim que o crime se consumasse.

Acionada a polícia militar, o denunciado foi capturado e reconhecido pela vítima por testemunhas, como autor dos disparos, bem como foi realizado exame pericial do local (...)”
(Id.
20255490).

Após a instrução processual, o apelante foi submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, quando foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à reprimenda de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa aduziu que o veredicto contraria a prova coligida aos autos, uma vez que não ficou indubitavelmente demonstrado o
animus necandi
e ainda pela insubsistência da qualificadora do motivo fútil.

Inicialmente, convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular (CF, art. 5º, inciso XXXVIII) é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no art. 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

Doutrinando sobre o tema, Norberto Avena destaca que,
in verbis
:

“[...]

somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados
” (
in
Processo Penal Esquematizado, 3ª ed. Editora Método: São Paulo, 2011, p. 1.160).

O apelante, quando ouvido na sessão de julgamento, confessou a autoria do crime, aduzindo que efetuou os disparos por temor da vítima e da comunidade local, em uma tentativa de argumentação da tese de legítima defesa (relatório de mídia constante do Id. 20256512).

Entretanto, as provas juntadas nos autos apontam em sentido contrário, como bem esposado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o qual passo a transcrever na parte que interessa:

“A
materialidade
do crime em tela, está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id n. 20256455-Pág. 01/02), auto de prisão em flagrante (Id n. 20255494-Pág. 01), relatório policial (Id n. 20256462-Pág. 01/03), auto de apreensão (Id n. 20256456-Pág. 01), laudo pericial em imóvel (Id n. 20256457-Pág. 01/03) e pelo depoimento de todas as testemunhas durante toda a instrução processual.

Quanto a
autoria
, está resta incontroversa nos autos, posto que o apelante
Deyvid
, confessou autoria delitiva em plenário, alegando ter efetuado os disparos por temor de vítima e dos demais populares, em uma tentativa de argumentação da tese de legítima defesa. (Id n. 20256512 - Pág. 02 e 04 – Relatório de Mídias Digitais).

Desta forma, resta incontroversa a prática do crime homicídio qualificado tentado, por motivo fútil, praticado pelo apelante em desfavor da vítima
Desodeti Celino da Guia
, nos termos do artigo 121 § 2º inciso II c/c artigo 14 inciso II, ambos do Código Penal.

Há de se destacar ainda que todas as provas produzidas nos autos foram sob o crivo do contraditório, respeitando os princípios processuais e constitucionais da ampla defesa.

Ademais, verifica-se que no caso em tela as provas colhidas durante toda instrução processual, foram aptas a justificar o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença, não havendo como acolher a tese defensiva de decisão manifestamente contrária as provas produzidas nos autos, para invalidar o
decisum”
(Id.
69889463).

Conforme relatado, analisando a tese defensiva acerca da alegada negativa de autoria (ausência do
animus necandi
), observo que a argumentação esposada é frágil e inconsistente, incapaz de enfraquecer ou mitigar as provas existentes em desfavor do apelante, as quais se afiguram suficientes à manutenção da condenação imposta.

Por guardar similitude com a matéria discutida neste feito, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova colhida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação. Recurso desprovido”
(TJMT, Apelação Criminal n. 72578/2014,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, j. 16.9.2015).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS SOBRE OS FATOS – ELEMENTOS NO PROCESSO QUE FUNDAMENTAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI, TAMBÉM, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DO MOTIVO DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA DAS ASSERTÓRIAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. As decisões prolatadas pelo Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente contrárias às provas existentes nos autos, não sendo passível a sua anulação nos casos em que for constatado que os jurados acolheram uma das versões apresentadas no processo, amparada nas provas produzidas durante a instrução criminal, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República). 2. O édito prolatado pelo Tribunal do Júri só pode ser anulado quando absolutamente contrário ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada no caso, em que o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, no sentido de reconhecer que o delito foi perpetrado por motivo torpe, com base em elementos colhidos durante a instrução, deve ser mantido incólume o decisum hostilizado, sob pena de violação do princípio constitucional acima nominado.
” (TJMT – Apelação n. 3761/2011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 31.5.2012).

Assim, diante de tais argumentos, não há falar em cassação da sentença e, via de consequência, submissão do apelante a novo julgamento, uma vez que a decisão dos julgadores leigos se amolda a uma das versões trazidas ao processo, portanto imperioso a manutenção da decisão recorrida, em respeito à constitucionalmente resguarda soberania dos veredictos.

Noutro giro, a qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e encontra respaldo no conjunto probatório produzido, uma vez que após uma discussão banal entre o ofendido e o apelante, este retornou ao local e efetuou três disparos em direção à vítima que não foi atingida porque conseguiu correr, evitando, assim, que o delito se consumasse.

Desta feita, da análise acurada dos autos, observa-se que não encontra respaldo a alegação de que o julgamento do Tribunal do Júri foi contrário às provas produzidas, no que tange à qualificadora acima mencionada, portanto, no presente caso, não há qualquer motivo concreto que autorize a anulação do julgado, porquanto o reconhecimento pelos jurados da qualificadora, também encontra suporte no conjunto fático-probatório amealhado ao feito processual.

É irreparável a decisão do Tribunal do Júri que, ao apreciar as provas colhidas durante a persecução penal, decide de acordo com uma das versões existentes nos autos, impossibilitando a exclusão de qualificadora quando reconhecida pelo Júri e visivelmente cabível à espécie, não sendo manifestamente improcedente, diante do contexto fático descrito na denúncia e das provas produzidas no decorrer da
persecutio criminis
.

Logo, no juízo permitido a esta Corte de Justiça, não verifico dissonância entre a prova colacionada ao processo e a decisão emanada do Conselho de Sentença.

Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, como pretende a defesa, preservando-se o veredicto popular, em estrita observância à sua soberania.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, anoto que nenhum órgão judicial é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal:

“Não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante.”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 23.11.2011).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021